Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706588-35.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: GABRIELLA SOUZA FERREIRA D E S P A C H O UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS peticionou no dia 12/02/2023 (ID 43669649), para manifestar seu interesse em realizar sustentação oral. Requer, assim, a retirada do processo da pauta de julgamento virtual. De acordo com o art. 4o, §o da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até a abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 7a Sessão Virtual com início do julgamento no dia 08/03/2023. Assim, o pedido formulado no dia 12/02/2023 é tempestivo. Por outro lado, trata-se de apelação cível, portanto cabível a sustentação oral pretendida. Assim, Defiro o pedido e determino que o recurso seja retirado da pauta da 7a Sessão Virtual de 2023 (ID 436590019) e incluído em pauta presencial a ser designada. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 18 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator